Tribunal: TJDFT
Processo: 0721908-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CRECHE. DIREITO FUNDAMENTAL. INDISPONÍVEL. DIFICULDADES ORÇAMENTÁRIAS. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TEMA 548 DO STF. EDUCAÇÃO BÁSICA. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. APLICAÇÃO DIRETA E IMEDIATA. EFETIVIDADE INTEGRAL. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. ESPECIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face de decisão que deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a matrícula das agravadas em escola por elas indicadas, em turno integral e designar monitor para a turma.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia se refere à obrigatoriedade de o Poder Público matricular as agravadas na escola pretendida e em período integral, devendo ser avaliada a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo da demora para a concessão da tutela de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão da antecipação de tutela resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida.
3.1. No caso dos autos, há probabilidade do direito alegado no que se refere à matrícula das alunas em tempo integral, considerando o direito à educação e a decisão do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, perfeitamente aplicável à hipótese dos autos.
3.2. Contudo, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça refuta a possibilidade de escolher a instituição de ensino, especificamente, em prejuízo da organização da política pública pelo Distrito Federal, de modo que não há a possibilidade de deferimento da tutela de urgência para deferir a matrícula em escola especificada pelas agravadas.
4. O direito ao acesso a creches é garantido pela Constituição Federal (art. 208, IV) e assegurado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (art. 53, V, da Lei 8.069/1990) e pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação (art. 4o, II e art. 30, I da Lei 9.394/1996).
5. A educação é direito subjetivo da criança, sendo dever do Estado criar condições para garantir que tenham acesso à educação pública e gratuita próxima de suas residências.
6. É o descaso estatal quanto ao direito de acesso à creche que cria o déficit de vagas e estabelece o sistema de filas. Assim, não pode a administração valer-se de sua ineficiência para criar uma fictícia ofensa ao princípio da isonomia e, sob o fundamento de que existem várias crianças que não têm o seu direito respeitado, tentar convencer que nenhuma outra pode obter em juízo o reconhecimento do seu próprio direito.
7. A educação infantil é prerrogativa constitucional indisponível, impondo-se ao Estado a obrigação de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso a creches e unidades pré-escolares.
8. Nem mesmo o argumento de falta de vagas, a invocação do princípio da razoabilidade, bem como da reserva do possível podem prevalecer frente ao mencionado dever constitucional do Estado, cabendo a este propiciar condições para que a educação infantil seja materializada e garantida a todos que dela necessitarem.
9. O Supremo Tribunal Federal decidiu em sede de repercussão geral, Tema 548, RE 1.008.166/SC, que a educação básica, compreendendo a creche e a pré-escola, constitui direito básico de crianças e jovens assegurado por norma constitucional de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata, cabendo ao Poder Público dar efetividade integral ao comando constitucional.
IV. DISPOSITIVO
10. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1019, I, 995, 300; CF, art. 208, IV; ECA, art. 53, V.
Jurisprudência relevante citada: Tema 548 do STF, Tema 698 do STF, Acórdão 1978749 de relatoria da Desa. Ana Cantarino da 5a Primeira Turma Cível e Acórdão 1983845 de relatoria do Des. Arquibaldo Carneiro Portela da 6a Turma Cível.